Tribunal: STF
Processo: ARE 1418811
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Auditor fiscal estadual. Incidência do “abate teto”. Subsídio de desembargador definido pela constituição estadual como subteto único para os servidores públicos do Estado. Reajuste. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.